Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712068-48.2023.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE APELADO: RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA., CECÍLIA TERESA DE MENEZES OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE contra o v. acórdão exarado no ID 73345361, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, para reformar a r. sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, a fim de declarar a resilição do negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes, por iniciativa exclusiva da embargada CECÍLIA TERESA DE MENEZES OLIVEIRA. Por via consequência, determinou a restituição dos valores desembolsados pela embargada, atualizados monetariamente abatido o montante correspondente à pontuação utilizada e à multa rescisória, no patamar de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Na mesma oportunidade, foi julgado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela embargada. Em virtude da sucumbência recíproca e não equivalente, a embargante foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na ação, ficando o restante a cargo da embargada. Nas razões recursais ofertadas no ID 73587866, a embargante afirmou que a única pretensão deduzida na inicial em face da qual ofertou resistência e ficou vencida refere-se à tese de nulidade da multa de 17% (dezessete por cento) do valor do contrato. Destaca que, dessa forma, a embargada teria decaído em maior extensão em relação aos pedidos deduzidos na inicial, devendo ser redistribuídos proporcionalmente os ônus da sucumbência. Pondera que, ao condená-la ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários de sucumbência, o egrégio Colegiado incorreu em contradição. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, sejam redistribuídos proporcionalmente os ônus da sucumbência. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 10:45:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora